Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO, EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL.

1. Havendo nos autos comprovação de que delito de furto praticado em repouso noturno, com emprego de chave falsa e em concurso de pessoas, foi cometido em conjunto com o adolescente, não há como absolver o réu da imputação referente à corrupção de menor. Salienta-se que o delito de corrupção de menor é formal, portanto, para sua configuração, basta a prática de crime por agente imputável na companhia de um menor de 18 anos de idade, sendo indiferente a ciência do maior sobre a menoridade ou eventual anterior envolvimento com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.

2. No crime de corrupção de menor o erro de tipo só pode ser reconhecido quando a Defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente a mera alegação.

3. Recurso conhecido e desprovido.